Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023832-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (AGRAVADO), PAULO RENATO ZENI - CPF: 384.744.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), GUILHERME BUENO OLIVEIRA - CPF: 423.230.878-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENT
O –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
–
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este alega que o acórdão é
omisso no tocante à aplicabilidade do artigo 502 do CPC, “
que vedaria, em tese
, o afastamento

d
a coisa julgada
para admitir o recurso de apelação de terceiro que sequer é parte no processo – o terceiro interessado PAULO – a pedido de manifestação encartada por CARLOS, o ora embargado”
.

Diz também que não foi enfrentada a preclusão prevista do artigo 507 do CPC.
“
Isso porque, o agravado, ora embargado Carlos
Patta
, devidamente intimado da r. sentença de extinção da execução e do não recebimento do recurso de apelação do terceiro PAULO, nada fez, de forma que não lhe era dado, a total destempo, vir reclamar providências não pugnadas no momento oportuno, pois precluso tal direito.
”

Aponta omissão ainda quanto à legitimidade e interesse processual do embargado em pleitear direito alheio (de Paulo Zeni) em nome próprio
.

Quanto aos ônus sucumbenciais
e ao princípio da causalidade
, sustenta
a existência de obscuridade, pois
“
está sendo penalizado por ter dado prosseguimento
ao feito, na exata medida da sentença que constituiu o título executivo transitado em julgado a seu favor".

Defende, por isso, a exclusão dessa condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é omisso no tocante à aplicabilidade do artigo 502 do CPC, “
que vedaria, em tese, o afastamento da coisa julgada para admitir o recurso de apelação de terceiro que sequer é parte no processo – o terceiro interessado PAULO – a pedido de manifestação encartada por CARLOS, o ora embargado”
.

Diz também que não foi enfrentada a preclusão prevista do artigo 507 do CPC.
“
Isso porque, o agravado, ora embargado Carlos
Patta
, devidamente intimado da r. sentença de extinção da execução e do não recebimento do recurso de apelação do terceiro PAULO, nada fez, de forma que não lhe era dado, a total destempo, vir reclamar providências não pugnadas no momento oportuno, pois precluso tal direito.”

Aponta omissão ainda quanto à legitimidade e interesse processual do embargado em pleitear direito alheio (de Paulo Zeni) em nome próprio.

Quanto aos ônus sucumbenciais e ao princípio da causalidade, sustenta a existência de obscuridade, pois “
está sendo penalizado por ter dado prosseguimento ao feito, na exata medida da sentença que constituiu o título executivo transitado em julgado a seu favor".
Defende, por isso, a exclusão dessa condenação.

Nesse
s
ponto
s
, a Câmara registrou o seguinte:

“
O terceiro interessado opôs Embargos de Declaração ao decisum que extinguiu o Cumprimento de Sentença, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo.

Na sequência, interpôs Apelação, sendo certificado que “não pertence a estes autos”. Em seguida
sobreveio o trânsito em julgado da sentença.

Assim, em observância ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica, a Apelação do terceiro interessado deve ser admitida, principalmente em razão da legítima expectativa de tê-la devidamente processada, em vista do julgamento dos seus Embargos de Declaração.

Ademais, eventuais questões relacionadas à sua legitimidade para a Ação, bem como à validade das cessões de crédito, poderão ser
melhor
examinadas com o julgamento da Apelação.

Quanto aos honorários advocatícios, com o acolhimento em parte da Exceção de
Pré
-Executividade é de responsabilidade do
excepto
/agravante, vencido no referido Incidente.

Como assinalado no decisum de ID. 186648661, a sua intimação para apresentar contrarrazões já foi realizada pelo Juízo de origem.
”

Como visto, não há omissão nem obscuridade, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024